Tribunal: STF
Processo: ARE 772568
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL – VPI. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Reajuste de remuneração com base nas Leis n. 10.697/2003 e 10.698/2003. Análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.